Tribunal: TJDFT
Processo: 0705019-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705019-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: APARECIDA MARIA DE GODOI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c com pedido de antecipação de tutela (0762535-40.2019.8.07.0016), deferiu o pedido liminar para determinar que o agravante forneça o medicamento MEPOLIZUMABE - NUCALA 100 MG, na forma prescrita pelo médico assistente. Eis a decisão impugnada: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por APARECIDA MARIA DE GODOI contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer o medicamento MEPOLIZUMABE (NUCALA), não padronizado pelo SUS, nos termos da prescrição médica. Assevera a presença dos requisitos cumulativos fixados pelo STJ quando da análise do Tema 106 dos Recursos Repetitivos. É o breve relatório. . Decido De acordo com o Enunciado 192 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ "sempre que possível as decisões liminares de saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos .de Apoio Técnico em Saúde - NATS - ou similares" Dessa forma, verifica-se que os feitos relacionados a esse tipo de medicação encerram uma análise mais aprofundada da documentação médica que instrui a inicial, tanto em face dos requisitos exigidos no Tema 106 do STJ, como pela recomendação do CNJ. Nesse contexto, dada a maior complexidade da matéria, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. Em caso de pedido de medicação não padronizada pelo SUS, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco pelo Estado: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia,incapacidade financeira (necessidade)e registro da medicação na ANVISA. Da imprescindibilidade do tratamento O laudo médico, ID 56507487 - pág. 2, indica que o paciente já se submeteu a todas as possibilidades de tratamento disponibilizadas rotineiramente pelo SUS, em doses máximas, mas, ainda assim, não obteve melhora. Da ineficácia dos fármacos ofertados pelo SUS Indica, também, que inexiste medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS. Da incapacidade financeira: Consta dos autos que a parte autora é aposentada, conforme documento anexado aos autos, expedido pela Previdência Social, e aufere renda mensal bruta de R$ 3.156,00. Portanto, estimo comprovada a hipossuficiência para o custeio do tratamento. Exigência de registro na ANVISA: Nesta data, em consulta ao site da ANVISA, verifiquei que o medicamento requerido está registrado, na classe terapêutica "outros medicamentos asmáticos", com validade até agosto de 2027. Assim, em juízo de cognição sumária, estão satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, conforme TEMA 106/STJ. Por outro lado, o artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Ademais, também está presente a urgência da tutela, tendo em vista que, de acordo com o já citado relatório médico "há perigo de vida; a não realização provoca sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral", ID 56507487, pág. 4. 1 _Ante o exposto, para determinar ao DISTRITO DEFIRO o pedido de antecipação de tutela FEDERAL que forneça à parte autora medicamento MEPOLIZUMABE (NUCALA), na forma e durante o período prescritos pelo médico assistente ID 56507487 - pág. 2. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 1.1 Intimem-se pessoalmente o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, o Diretor de Assistência Farmacêutica, ou alguém com poderes para substituí-lo, e o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do DF, para cumprimento da presente decisão. 2_Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que a parte autora faz tratamento pela rede pública de saúde e informou ser aposentada, juntando aos autos comprovante do benefício, ID 57150092 Pág. 1. Assim, defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. 3_ Ante a impossibilidade de autocomposição sobredireitos indisponíveis, deixo designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 4_ Cite-se o DISTRITO FEDERAL, para integrar a relação processual e ficar ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis. ( ).” Em suas razões recursais (ID 14709355, p.1-13), o agravante DISTRITO FEDERAL, preliminarmente, alega a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, tendo em vista que o medicamento pleiteado pela agravante não é padronizado pelo SUS e o Supremo Tribunal Federal no Tema 793, fixado em sede de repercussão geral, definiu que as ações judiciais que buscam medicamentos não padronizados devem ter obrigatoriamente a presença da UNIÃO no polo passivo. O agravante insurge-se ainda contra a decisão alegando que o prazo de 5 (cinco) dias fixado para o fornecimento do medicamente é exíguo, haja vista que o medicamento, por não ser padronizado na rede pública de saúde, a Secretaria de Saúde no Distrito Federal não tem em estoque, sendo necessário processo licitatório para sua aquisição. Aduz que “o fato de a medicação solicitada não estar prevista nos protocolos clínicos editados pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde local, traz como conseqüência a inviabilidade de o Poder Público fornecer essa medicação, a não ser que se prove a excepcionalidade do caso, conforme entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Suspensão de Segurança no 175.” Afirma que a jurisprudência pacificou o entendimento de que fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS se sujeita a alguns critérios que não observados no caso dos autos pelo magistrado a quo. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a confirmação da liminar para reformar a decisão recorrida para afastar a obrigação de fornecer o medicamento pleiteado pela agravada. Sem preparo em razão da isenção legal conferida a Fazenda Pública. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito alegado pelo agravante não se mostra evidente, uma vez que o Magistrado, ao deferir a antecipação de tutela para determinar a concessão do medicamento à autora/agravada observou os requisitos legais previstos no CPC (artigo 300 do CPC - probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), assim como o entendimento dos Tribunais Superiores sobre o tema. Vejamos. Na origem, a autora/agravada requer a concessão de antecipação de tutela recursal para compelir o Distrito Federal a fornecer-lhe o medicamento MEPOLIZUMABE – NUCALA 100 MG, não padronizado pelo SUS, prescrito à agravada em razão de ter sido diagnosticada com Asma Grave Eosinofilica, e o tratamento com os medicamentos de atividade terapêutica similar oferecido na Rede Pública de Saúde não têm sido eficaz no combate à doença, consoante registra o relatório médico que instruem os autos (ID 56507487, 1-2). O fornecimento de medicamento de alto custo não incluído no protocolo do Sistema Único de Saúde - SUS, por decisão do Poder Judiciário é medida excepcional, condicionada à satisfação de alguns requisitos definidos pela Jurisprudência dos Tribunais Superiores. Com relação à alegação preliminar do agravante DISTRITO FEDERAL de necessidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo e enviou dos autos a Justiça Federal, verifica-se que não prospera. O Supremo Tribunal Federal na tese de repercussão geral (Tema 793) fixou: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Assim, a partir da jurisprudência daquela Corte no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados pela promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamentos e o custeio de tratamento médico adequado aos necessitados, passou-se a admitir que o polo passivo das ações judiciais que buscam o fornecimento de medicamento pode ser composto por qualquer um dos entes da federação, isolada ou conjuntamente. A única hipótese de obrigatoriedade da presença da UNIÃO no polo passivo dessas demandas é a definida pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 500 de repercussão geral (RE 655.718), que determinou que nas ações judicias que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser necessariamente propostas em face da União. No caso dos autos, o medicamento prescrito à agravante - NUCALA, consta no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA no registro 101070335, processo 25351.486953/2015-34, na classe terapêutica “outros medicamentos asmáticos”, com validade até agosto de 2027. Desse modo, não há que se falar em inclusão da UNIÃO, pois trata-se de medicamento com registro na ANVISA e não incorporado em atos normativos do SUS, isto é, não padronizado pela rede pública de saúde. A concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, conforme definiu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).” Portanto, extrai-se do referido julgado que, para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige-se a comprovação da incapacidade financeira do requerente para custear o tratamento, existência do registro do medicamento na ANVISA e imprescindibilidade do tratamento. No caso, a paciente não tem condições de custear o tratamento, pois é aposentada por invalidez no regime geral da previdência, com proventos mensais brutos de R$ 2.939,27 (dois mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos) conforme demonstram os documentos fornecidos pelo Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS (ID 57150092, p.1-2) e a Declaração de Imposto de Renda – pessoa física (ID 57150092, p. 3–13), não podendo arcar com a compra do medicamento NULACA que, de acordo com a cotação realizada em três farmácias (ID 56507488, p.5) tem preço unitário médio de aproximadamente R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). O medicamento, como já dito, tem registro na Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e não é off-label, ou seja, apresenta em sua bula a indicação para a doença para a qual foi prescrito pelo médico assistente. O relatório médico (ID 56507487,p.1-7), confeccionado por profissional habilitado (Dr. William Schwartz – médico Pneumologista – CRM-DF 20296) atestou a necessidade de terapia diversa à oferecida pelo Protocolo do Ministério da Saúde: “O paciente APARECIDA MARIA DE GODO! de 58 anos de idade é portador de Asma Grave Eosinofilica, de inicio tardio, sem história de tabagismo, com acompanhamento regular no consultório da Pulmoclinica, com uso regular e otimizado dos medicamentos para Asma em doses plenas e com uso inclusive de corticoides orais, com histórico de inúmeras visitas a serviços de emergência inclusive com internações em 2019 agravando o seu caso clinico. Em 2019 foram 3 visitas a serviços de emergência e 30 consultas arnbulatoriais. Tal resposta em pacientes usando as medicações para Asma e DPOC como Spiriva, Predsim, Alenia, Relvar, Aerolin, Relvar, Atrovent N, Antihistaminicos/antileucotrienos, e Budesonida, configura e confirma a gravidade do status asmaticus do paciente.” O índice da IgE do paciente é de 968 KU/L com valor de referência para maiores de 10 anos em 114KU/L. O elevado valor da IgE impede que o paciente seja incluído no tratamento para a droga Omalizumabe, pois excede o limite de segurança preconizado em bula do laboratório responsável - Novartis - https://portal.novartis.com.br/medicamentos-xolair O hemograma do paciente realizado em 20/01/2020 revelou a taxa de 24% ( 2.208 — valor absoluto) de Eosinófilos no sangue periférico quando os valores de referência variam entre 0-7%, preenchendo os critérios para uso dos medicamentos imunobiológicos previstos para o STEP 5 do GINA (critério mais elevado em gravidade) . https://ginasthnia.org/severeasthma/.” (ID 56507487-p.1) O referido relatório consta ainda que “a paciente hoje utiliza todos os medicamentos provido pelo SUS sem melhora clínica, devendo seguir tratamento proposto pelo Protocolo Internacional de ASMA.” (ID 13911043, p.14). Portanto, a necessidade de realização do tratamento diverso encontra-se justificada pelo médico responsável pelo tratamento. Assim, ante os relatórios técnicos apresentados que bem definem a ineficácia dos medicamentos regulados pelo Ministério da Saúde, apresentando-se a medicação, na forma prescrita, como o único tratamento capaz de amenizar o quadro clínico gravíssimo da enfermidade da agravada. Desse modo, não há que se falar em suspensão da decisão da decisão agravada como pretende o agravante, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela urgência ao agravado/autora, previstos no 300 do CPC - probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, assim como foram observados os requisitos cumulativos fixados pelo STJ para a concessão de medicamento não padronizados pelo SUS. Com relação ao prazo para o fornecimento do medicamento fixado na decisão – 5(cinco) dias uteis, necessário observar que a paciente necessita com urgência do medicamento, uma vez que o médico responsável pelo atestou que "há perigo de vida; a não realização provoca sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral" (ID 56507487, pág. 4). Diante das especificidades do caso, em especial a urgência da medicação em razão do risco de vida e do alto custo do medicamento, o que inviabiliza a aquisição direta pela paciente, resta patente que o prazo para fornecimento deve ser curto, tal como fixado na decisão, pois a paciente não pode esperar para iniciar o tratamento o decurso do moroso processo de licitação da Administração Pública para a aquisição. Posto isso, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora